Tribunal: STF
Processo: HC 195124
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Argumenta-se, em síntese, que o prazo para interposição de agravo interno no Superior Tribunal de Justiça é de 15 dias, tal como previsto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, equivocada a certificação do trânsito em julgado no sétimo dia, “como se depreende da certidão de trânsito em julgado” (pág. 5 da petição inicial).
    Requer-se, ao final, a cassação “dos erros da máquina judiciária contidas no Expediente Avulso referente à petição nº 559162/2020, que ilegalmente retiraram do paciente o direito de interpor Agravo Interno contra decisão que não admitiu Agravo Regimental [leia-se: agravo em recurso especial], para que seja declarada a não ocorrência do trânsito em julgado com o consequente desfazimento da baixa e a devolução do prazo (pág. 6 da petição inicial). 
    Este pleito, contudo, não deve ser acolhido. 
    A decisão atacada possui o seguinte teor:
    “Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDRE LUIZ DA SILVA RAPOSO à decisão de fls. 25/26, que não conheceu do recurso.
    Sustenta a parte embargante que indeferiu o pedido de reconhecimento da tempestividade do agravo regimental (fls. 3/22 - expediente avulso).
    Alega omissão na decisão embargada, visto que ‘A interposição de Agravo Interno previsto no artigo 259, além de plenamente cabível no presente caso e até então tempestivo, conforme inciso V e parágrafos 1º e 2º do artigo 21-E, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, tem como prazo quinze dias, doravante, não poderia ter sido suprimido como uma opção impugnatória à não admissão do Agravo Regimental contra decisão denegatória de Recurso Especial que se pretende ver conhecido.’ (fl. 29)
    Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o vício apontado.
    A parte embargada foi devidamente intimada para contra-arrazoar estes aclaratórios.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a retirar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese.
    Conforme já esclarecido na decisão embargada, a Terceira Seção desta Corte Superior dirimiu a divergência jurisprudencial no concernente à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal, ao firmar posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 (cinco) dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal; 39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ.
    Assim, no caso dos autos, o decurso do quinquídio legal teve início no dia 06/08/2020 (fl. 5.633), expirando-se, de fato, no dia 11/08/2020, prazo transcorrido sem interposição de qualquer recurso.
    […]
    Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado evidencia mera insatisfação com o resultado do julgamento, não sendo a via eleita apropriada para tanto. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1202915/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 28/8/2019.
    Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não havendo, na decisão embargada, os vícios que autorizariam a utilização do recurso – obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração” (págs. 34-35 do doc. eletrônico 160).
    Vê-se, portanto, que a decisão do STJ alinha-se à orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, fixada no sentido de que o prazo para interposição de agravo contra decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte é de 5 dias (art. 39 da Lei 8.038/1990). Normas semelhantes estão dispostas no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF e no art. 258 Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e, em ambos os casos, quando se tratar de matéria penal, o prazo é contado de acordo com o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal – CPP.
    Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias, fixado pelo art. 317 do RI/STF c/c art. 39 da Lei nº 8.038/1990. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE 1.069.400-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (Rcl 29.960-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    No mesmo sentido a decisão proferida pelo Min. Celso de Mello, na Pet 7.482/DF, da qual colho o seguinte trecho:
    “[...] 
    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo de caráter processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, ‘caput’), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, ‘caput’, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para validamente incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).
    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, pois, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa a estabelecer que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses nas quais o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou nas quais houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º).
    […]
    Registro que também eu tenho julgado no mesmo sentido, como se vê de decisão assim ementada: 
    ‘HABEAS CORPUS’. EXTINÇÃO DO PROCESSO (SÚMULA 691/STF). AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: CINCO (05) DIAS (LEI Nº 8.038/90, ART. 39). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.070 DO CPC/2015. MODO DE CONTAGEM DESSE PRAZO RECURSAL EM SEDE PROCESSUAL PENAL: ‘DIAS CORRIDOS’. EXISTÊNCIA, NESSA MATÉRIA, DE REGRA LEGAL ESPECÍFICA INERENTE AO PROCESSO PENAL (CPP, ART. 798, ‘caput’). NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 219, ‘caput’, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DESSAS DUAS (02) QUESTÕES (PRAZO RECURSAL E MODO DE SUA CONTAGEM). (…). DECURSO, ‘IN ALBIS’, DO QUINQUÍDIO RECURSAL PREVISTO NA LEI Nº 8.038/90 (ART. 39). CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA COISA JULGADA MERAMENTE FORMAL OU EM SENTIDO INTERNO. DECISÃO QUE, POR HAVER-SE TORNADO IRRECORRÍVEL, MOSTRA-SE INSUSCETÍVEL DE SER ALTERADA. (…).’ (HC 134.554-Rcon/SP, Rel. Min. Celso de Mello)’.
     […]”.
    Com efeito, não há irregularidade na certificação do trânsito em julgado formalizada nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.710.107/RJ, como se alega.
    No mais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, portanto, a análise acerca do conhecimento ou não do agravo em recurso especial pelo STJ. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018)” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator